Tribunal: STF
Processo: Pet 12972
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PRETENSÃO AUTÔNOMA DE DE REVISÃO DE DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DO TJ/RJ E DO STJ. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO EXTREMO INADMITIDO NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.